Tribunal: STF
Processo: RE 683621
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-27
Data de publicação: 2015-08-27

Ementa:
APOSENTADORIA DE EX-COMBATENTE – CONVERSÃO – ARTIGO 53, INCISO V, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – REQUISITO DO TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca do alcance do inciso V do artigo 53 da Carta da República, considerada a expressão “serviço efetivo, em qualquer regime jurídico”, a orientar a hipótese de conversão de aposentadoria especial de aeronauta, implementada por meio da contagem de tempo ficto, em aposentadoria de ex-combatente.